Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DA GENITORA E AVÓ DE VÍTIMA DE HOMICÍDIO. MENOR RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO DE INTERNAÇÃO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBITO. CAUSA DA MORTE. LESÕES DECORRENTES DE AGRESSÃO DE OUTRO RECOLHIDO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. ELEMENTOS DE PROVA. CORROBORAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO (CF, ART. 37, § 6o). ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DO FALECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. GRAVIDADE DO FATO. QUANTUM. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. GENITORA E AVÓ. MÃE. PENSIONAMENTO MENSAL. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. AUXÍLIO PRESUMIDO (STF, SÚMULA 491). CONCESSÃO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. CONFORMIDADE E ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO À GUISA DE COMPENSAÇÃO MORAL ACRESCIDA DE PARCELAS VENCIDAS DO PENSIONAMENTO MAIS DOZE PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado frente aos danos sofridos por menor que se encontre sob sua custódia em unidade de internação é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, ocorrido evento danoso traduzido no óbito do segregado por causas não naturais, irradiando danos morais e materiais aos familiares do recolhido, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos que irradiara, a obrigação indenizatória resplandece inexorável por se aperfeiçoar o silogismo indispensável à sua germinação (CF, art. 37, § 6o).
2. O óbito prematuro de ente familiar ocorrido no ambiente de estabelecimento estatal de internação, afetando a intangibilidade psicológica da genitora e progenitora da vítima, pois residentes sob o mesmo teto e tinham o descendente ainda menor sob seus cuidados imediatos, enseja a caracterização do dano moral, legitimando que lhes seja deferida compensação pecuniária de conformidade com as graves circunstâncias em que se verificaram o evento danoso e a extensão das dores íntimas experimentadas, porquanto, além do sentimento de impotência vivenciado, padecerão com a perda de ente querido, suportando padecimento psicológico que as acompanhará enquanto cumprem sua jornada de vida.
3. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física/psicológica, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a prática de outras ofensas de mesmo jaez.
5. No âmbito das famílias menos abastadas é presumível que os filhos, desde que habilitados a laborar, concorram para as despesas domésticas comuns, resultando que, derivando de evento ocorrido no ambiente de estabelecimento de recolhimento a morte de filho menor oriundo de família que se enquadra em aludida qualificação, assiste à genitora, que o tinha sob sua guarda, o direito de, à guisa de indenização do dano material proveniente do evento, auferir pensão a ser custeada pelo responsável pelo evento, no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data em que o herdeiro completaria 14 anos (momento em que estaria apta a exercer atividade laborativa na condição de aprendiz; CF, art. 7o, XXXIII), até os 25 anos, e, no patamar de 1/3 do salário mínimo, dos 25 anos de idade (quando presumivelmente constituiria família própria e, ante as despesas inerentes ao lar próprio, diminuiria o auxílio financeiro conferido aos pais), até a data em que a vítima do dano civil completaria 65 anos, longevidade presumível do brasileiro. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Ocorrido o evento danoso e aferida a responsabilidade da administração pela sua produção, pois negligenciara a obrigação de preservar a intangibilidade física do menor que mantinha segregado em instituição de internação, resultando no óbito do recolhido vitimado por de homicídio protagonizado por outro interno, irradiando os pressupostos da responsabilidade objetiva do poder público, à genitora da vítima, a par da compensação do dano moral que experimentara, assiste o direito de ter a perda patrimonial que o evento lhe irradiara composta, compreendendo a indenização as despesas com o funeral do descendente e pensão mensal custeada pelos cofres públicos, pois presumível que contaria com o concurso do herdeiro para o fomento de suas necessidades materiais (CF, art. 37, §6o; CC, arts. 186, 927 e 944; STF, súmulas 490 e 491).
7. Encerrando a pretensão natureza condenatória e acolhido substancialmente o pedido indenizatório, os honorários advocatícios, observado o zelo com que se portaram os patronos, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem ser arbitrados com base no valor da condenação, ressalvado que, incorporando a condenação parcelas vencidas e vincendas, devem ter como base de cálculo o somatório da condenação fixa, das parcelas vencidas do pensionamento mensal até a data da liquidação agregadas de mais doze parcelas vincendas (CPC/2015, §§ 2o e 3o do art. 85, c/c com o art. 292).
8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento dum recurso e o provimento doutro, implica a fixação de honorários recursais em conformidade com a solução alinhada, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração da verba originalmente fixada ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
9. Apelações das autoras conhecida e parcialmente providas. Apelação do réu conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.